Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731104-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANA KAROLINE MACHADO CRUVINEL 00830896163, ANA KAROLINE MACHADO DA SILVA D E S P A C H O O agravado não foi encontrado, a fim de ser intimado para apresentar as contrarrazões, conforme AR de ID 50456170, em que consta a informação “desconhecido”. Ao agravante para indicar um endereço válido para intimação do agravado, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm